Tribunal: TJDFT
Processo: 0724034-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724034-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARIA ANALIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a r. decisão (ID 12363594) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de Maria Analia dos Santos, fixou exigências quanto à prova de localização, o que teria criado obrigação não prevista em lei. O Agravante requereu o deferimento de liminar a fim de suspender os efeitos da r. decisão até o julgamento final do presente recurso. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta relatoria na decisão de ID 12491786. Em razão de não ter procurador constituído nos autos, determinei a intimação pessoal da Agravada para, querendo, responder ao presente recurso em 15 (quinze) dias. Tendo em vista o deferimento de expedição de mandado de busca e apreensão do bem objeto pelo d. Juízo a quo (ID 52029737), intimei o Agravante para se manifestar quanto à subsistência do interesse recursal (ID 13325940). Por intermédio da petição de ID 13474913, o Recorrente informou “que não tem mais interesse no julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que houve a perda de objeto de tal recurso”. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator